Tribunal: STF
Processo: ADPF 1051
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO  
  
 1.	Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro (26/02/2024), às 10 horas, na sala de sessões da Primeira Turma, Anexo II-B, 3º andar, neste Supremo Tribunal Federal, foi declarada aberta a audiência de tentativa de conciliação nos autos da ADPF nº 1.051/DF, sob a presidência de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, acompanhado do Senhor Juiz Instrutor do Gabinete, Dr. Fernando Ximenes, dos Senhores Assessores, Dr. Vanir Fridriczewski e Dr. João Carlos Figueiredo Cardoso. 

 2.	Feito o pregão, certificou-se estarem presentes pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, acompanhado de Sua Excelência o Subprocurador-Geral e Coordenador da 5ª Câmara (Combate à Corrupção), Dr. Alexandre Camanho de Assis; pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Bruno Dantas, acompanhado de Suas Senhorias o Secretário da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual (Secex Consenso), Dr. Nicola Espinheira Khoury, e o Senhor Secretário-Adjunto Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual (Secex Consenso), Dr. Silvio Caracas de Moura Neto; pela Advocacia-Geral da União (AGU), Sua Senhoria o Adjunto do Advogado-Geral da União, Dr. Flávio José Roman, acompanhado de Sua Senhoria a Secretária-Adjunta da Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, Dra. Andrea de Quadros Dantas e Sua Senhoria o Procurador Nacional da União de Patrimônio Público e Probidade da AGU, Dr. Raniere Rocha Lins; pela Controladoria-Geral da União (CGU), Sua Excelência o Ministro da Controladoria-Geral da União, Dr. Vinicius Marques de Carvalho, acompanhado de Suas Senhorias o Senhor Secretário da Secretaria de Integridade Privada da CGU (SIPRI/CGU), Dr. Marcelo Pontes Vianna, o Senhor Consultor Jurídico da CGU, Dr. Fernando Barbosa Bastos Costa e o Senhor Coordenador-Geral de Leniência e Processos Avocados, Dr. Leandro da Silva Pacheco;  pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef), Suas Senhorias a Advogada e Gerente Jurídica da Funcef (Gejur), Dra. Karoline Crepaldi, Advogada e Coordenadora da Coordenação de Prevenção e Recuperação de Ativos (Copra/Gejur), Dra. Eleonora Nacif; pela Caixa Econômica Federal, Sua Senhoria o Gerente Nacional Dr. Luciano Caixeta Amâncio, acompanhado de Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Efigênio Martins Sandes Neto; pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido Solidariedade, Sua Senhoria o Senhor Advogado, Dr. Walfrido Jorge Warde Junior, acompanhado de Suas Senhorias os Advogados, Dr. André Brandão Henriques Maimoni, Dr. Valdir Moysés Simão, Dr. Rafael Ramires Araújo Valim e Dr. Gustavo Marinho de Carvalho; pelo Partido Comunista do Brasil, Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Paulo Machado Guimarães; pela SOG Óleo e Gás Ltda., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Luciano Barros; pela PEM Engenharia Ltda. e Setec Tecnologia Ltda., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Rogério Pires da Silva; pela Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S.A., Suas Senhorias os Advogados Dr. Sebastião Botto de Barros Tojal e Dr. Daniel Santa Bárbara Esteves e Sua Senhoria a Senhora Advogada Dra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz; pela Metha S.A., Suas Senhorias os Advogados Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, Dr. Leandro Dias Porto Batista e Sua Senhoria a Advogada Dra. Mariana Milanesio Monteggia; pela Coesa S.A., Suas Senhorias os Advogados Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, Dr. Leandro Dias Porto Batista, acompanhado de Sua Senhoria a Senhora Advogada Dra. Mariana Milanesio Monteggia; pela UTC Participações S.A., Suas Senhorias os Advogados, Dr. Luciano Barbosa Theodoro, Dr. Renato Tai, e Dr. Tracy Reinaldet; pela Cralmeida S.A. Engenharia de Obras, Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Juliano Breda; pela J&F Investimentos S.A., Suas Senhorias os Advogados Dr. Francisco de Assis e Silva e Dr. Igor Sant’Anna Tamasauskas; pela Camargo Corrêa, Sua Excelência o Senhor Diretor Jurídico Dr. Vinicius Sciarra dos Santos, acompanhado de Suas Senhorias os Senhores Advogados Dr. Marco Aurélio de Carvalho, Dr. Giuseppe Giamundo Neto e Dr. Diego Caldas Riva de Simone; pela Companhia Paranaense de Construção S.A., MLR Locações de Máquinas S.A. e TV Maringá Ltda., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Rodrigo Nicoletti Alves; pela Novonor, Suas Senhorias os Senhores Advogados Dr. Rodrigo Mudrovitsch, Dr. Victor Rufino, Dr. Maurício Bezerra, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Bruno M. F. Godoy; por Julio Gerin de Almeida Camargo, Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Rogério Pires da Silva; pela Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Antônio Henrique Medeiros Coutinho, acompanhado de Sua Senhoria o Senhor Preposto, Dr. José Antunes Sobrinho; pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), Sua Senhoria a Senhora Advogada Dra. Juliana Fernandes Costa, acompanhada de Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Douglas José Bueno; pela Samsung Heavy Indústrias Ltda., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Caio Farah Rodriguez; e pela Braskem S.A., Sua Senhoria o Senhor Advogado Dr. Luís Wielewicki. 

3.	Abertos os trabalhos, Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça esclareceu que o objeto da audiência, especialmente a partir do alcance e dos pedidos formulados na ação, é inaugurar tratativas consensuais para composição dos interesses entre os órgãos públicos, no âmbito federal e as empresas que firmaram ou que estejam negociando acordos de leniência com estas instituições.

4.	Destacou, nesse sentido, a necessidade de atuação conjunta e coordenada dos órgãos observando as competências expressas previstas na Lei nº 12.846, de 2013, bem como a necessidade de uniformização dos critérios para negociação e celebração de acordos de leniência.

5.	Ressaltou que os acordos de leniência se fundam em 4 pilares: 1º colaboração com a investigação; 2º recuperação de ativos; 3º programa de integridade; e 4º perda dos benefícios caso se verificasse que as empresas teriam faltado com o princípio da boa-fé. 

6.	Prosseguiu, pontuando que o acordo de leniência possui princípios básicos que permeiam esse instituto: 1º a boa-fé, pelo qual os acordos foram negociados e firmados; 2º mútua colaboração/cooperação com as instituições; 3º confidencialidade; 4º suspensão do Processo de Responsabilização (PAR), durante o processo de negociação; e 5º razoabilidade e proporcionalidade, ambos importantes na negociação dos acordos, tendo em vista o estabelecimento de parâmetros e critérios razoáveis e aceitáveis a ambas as partes.

7.	Apontou que esta pode ser uma das últimas oportunidades, no cenário nacional, para que parâmetros sejam estabelecidos, e que é salutar que o tema esteja sendo tratado pelo STF como forma de conferir segurança jurídica à questão, a partir de uma decisão da Corte Suprema.

8.	Em seguida, os representantes das empresas, dentre outros aspectos, teceram considerações sobre o objeto da conciliação e responderam às indagações feitas por Sua Excelência o Ministro André Mendonça, manifestando interesse em participar do processo de negociação com base nos princípios acima referidos. Do mesmo modo se manifestaram os partidos políticos autores das ações.

9.	A Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, por seus representantes, também se disponibilizaram a participar do processo de negociação. Representando a Controladoria-Geral da União (CGU), Sua Excelência o Ministro da Controladoria-Geral da União, Dr. Vinicius Marques de Carvalho apontou a existência de diálogo interinstitucional para delimitação e compartilhamento de competências dentro dos acordos de leniência. Finalizou afirmando que a disponibilidade da CGU é clara, afinal, possui interesse de que os setores afetados voltem à sua plena atuação.

10.	Representando a Advocacia-Geral da União (AGU), Sua Excelência o Adjunto do Advogado-Geral da União, Dr. Flávio José Roman colocou-se à disposição para interações dialógicas e conciliatórias que tragam segurança jurídica à questão. Por fim, ratificou o interesse da AGU em se engajar no processo, respeitados os princípios apontados.

11.	Representando o Tribunal de Contas da União, Sua Excelência o Ministro Bruno Dantas, noticiou recente instrução normativa do TCU sobre a matéria e comunicou que acredita não haver dificuldade por parte dos ministros do TCU em relação às tratativas com as empresas.

12.	Dada a palavra a Sua Excelência o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco considerou que a PGR vê com olhos favoráveis o adimplemento dos acordos celebrados e o propósito é o de acompanhar e avaliar as discussões realizadas e, ainda, colaborar da melhor forma para o aperfeiçoamento do sistema.

13.	Após a manifestação das partes e interessados presentes na audiência, o Ministro André Mendonça deliberou ficar assegurado o prazo de 60 (sessenta) dias para os entes públicos (Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União) chegarem a um consenso sobre os acordos de leniência e tratativas de renegociação existentes em relação aos acordos firmados pelas empresas que se habilitaram nos autos para participarem desta audiência.

14.	Também ficou esclarecido que, neste período de 60 (sessenta) dias, ficará suspensa, pelos órgãos públicos mencionados, a aplicabilidade de qualquer medida sancionatória às empresas acima referidas em razão de eventual mora no adimplemento das obrigações financeiras até então pactuadas. Destaca-se que tal determinação ostenta caráter meramente procedimental e tem o único propósito de gerar um ambiente de boa-fé e mútua cooperação próprios ao ambiente de conciliação na seara judicial. Desse modo, o comando não representa qualquer antecipação sobre o mérito da causa, tampouco indica qualquer juízo sobre a validade ou não dos acordos firmados.

15.	Sua Excelência determinou, ainda, que, findo o prazo referido no item acima, e sem prejuízo de resolução de questões incidentais que porventura surjam, o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União apresentarão o resultado das tratativas negociais acima referidas diretamente a esta Relatoria, que somente então deliberará sobre a validade do convencionado, após a oitiva do Procurador-Geral da República e do Tribunal de Contas da União.

16.	O Senhor Juiz Instrutor do Gabinete, Dr. Fernando Ximenes, salientou que, por questões de celeridade, a ata de audiência seria assinada apenas pelo Ministro Relator, em ata-despacho, após a conferência pelo Juiz Instrutor, sendo as partes intimadas, por publicação, para, caso queiram, impugnarem, em até 72 horas, o conteúdo não decisório contido no presente Termo. Eu, Selene Sampaio Teixeira, estagiária de Direito, matrícula nº 724.229, digitei-o.  

17.	Nada mais havendo a ser tratado, Sua Excelência o Senhor Ministro André Mendonça declarou encerrada a audiência, agradecendo a presença de todos. 
 







DESPACHO 
  
   Ante a conferência pelo Juiz Instrutor deste Gabinete, homologo o presente Termo de Audiência de Conciliação, ratificando o conteúdo decisório nele versado. 
  
Publique-se.
 
Brasília, 26 de fevereiro de 2024.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator